Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751182-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE AGRAVADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Isla Life Style contra a decisão que teria indeferido a apresentação de quesitos “complementares” nos autos de produção antecipada de provas 0715609-81.2022.8.07.0020, mantida em sede de aclaratórios (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de deferimento do pedido para apresentação de “quesitos complementares”, após apresentação de laudo pericial. Eis o teor da decisão ora revista: Apresentado o laudo pericial neste feito de produção antecipada de provas, a parte autora manifestou interesse sobre apresentar considerações sobre este, oportunidade que lhe fora deferida ao ID 157703729. Ocorre que, no petitório seguinte (ID 160909300) trouxe estes quesitos complementares, medida está intempestiva. É de se notar que o art. 469 do CPC garante a adoção de tal procedimento durante a realização da diligência e não no prazo de impugnação do laudo – art. 477 do CPC. Bom frisar também que, na forma do art. 434 do CPC, não há falar em juntada de documento aos autos após o ajuizamento da ação, ainda mais após a realização da prova pericial pretendida, levando-se em conta ainda que o feito se trata unicamente de produção antecipada de provas. Forte nessas razões, ao tempo em que indefiro por intempestividade os quesitos suplementares e a juntada de prova documental preexistente ao protocolo da ação. Aguarde-se, assim, por 15 dias e arquivem-se os autos, ressalvando-se tratar-se de processo eletrônico, de modo que não há que se falar em entrega dos autos sem traslado à parte autora (art. 383, parágrafo único, do CPC), levando-se em conta o acesso irrestrito das partes ao laudo a qualquer tempo ao processo digital. (...) Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora. Afirmam que houve omissão na decisão de ID 168025644. Relatei. Decido. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, alega a parte requerida que houve omissão na decisão, porquanto entende que não fora mantida isonomia entre as partes em razão da negativa do conhecimento de seus quesitos suplementares, os quais denomina pedidos de esclarecimentos. Adianta-se, contudo, que os aclaratórios devem ser rejeitados. Isso porque o que se observa é que toda matéria trazida como argumento pelo embargante se refere à pretensão de reforma do teor da decisão, e não contra omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme ensina o art. 1.022 do CPC. Veja-se que os argumentos do embargante se referem ao modo de intepretação e não a ausência dela, porquanto restou consignado claramente na decisão vergastada os motivos e as razões para o indeferimento do conhecimento dos quesitos suplementares. Cumpre destacar que o art. 477, §2o do CPC relata a possibilidade de o perito esclarecer divergência ou dúvida das partes sobre o laudo conclusivo apresentado e não formular novos quesitos (estes sim evidentemente complementares) intempestivamente. Em outros termos, é nítido que o conteúdo do petitório trazido pelo demandante ao ID 160909300 lista quesitos sobre temas não analisados na diligência inicial. Aliás, a manifestação da parte autora de que a manifestação não se trata de quesitos complementares beira a aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que este mesmo assim denominou os quesitos dessa forma, senão vejamos o segundo parágrafo do ID 160909300 - Pág. 1: Destarte, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. Dispositivo Em face do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe omissão na decisão e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento. Defiro o prazo de 15 dias pretendido pelo perito ao ID 171239868 para se manifestar UNICAMENTE sobre o laudo divergente apresentado pelas rés ao ID 157603829. Intime-se por email. A parte agravante sustenta, em síntese, que; a) “o magistrado não se manifestou sob a pertinência ou não dos quesitos, mas, tão somente indeferiu a formulação, por entender ser a mesma intempestiva”; b) “restringe o direito da agravante ao contraditório e a ampla defesa”; c) “dado o prazo exíguo concedido ao perito para prestar esclarecimentos, a demora no julgamento deste recurso pode implicar em prejuízo ao resultado útil do processo”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência “para que sejam imediatamente admitidos os quesitos de perícia suplementares apresentados pela agravante no ID 160909300 dos autos originais para serem respondidos pelo perito no prazo assinalado pelo juízo no ID 176406958 na origem, juntamente com os esclarecimentos ao contralaudo apresentado pela parte agravada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Além disso, no rito processual da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (Código de Processo Civil, art. 382, § 4o). A questão subjacente refere-se à ação de produção antecipada de provas ajuizada pela ora agravante, em que pretende comprovar, por meio de produção de prova pericial de engenharia, a existência de vícios construtivos no condomínio, em sua infraestrutura elétrica, sob o fundamento de que os referidos danos seriam de responsabilidade da parte ré. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) a demandante, ora agravante, teria apresentado os quesitos a serem apreciados pelo perito judicial na petição inicial (id 1354112880); b) recebido os autos e nomeado o perito, foi determinada a citação da parte ré para acompanharem o procedimento e/ou manifestarem interesse de produção de prova neste mesmo procedimento, nos termos do art. 382, § § 1o e 3o, do Código de Processo Civil (id 137747055); c) a pare ré apresentou quesitos e assistente técnico para acompanhar a perícia judicial; d) após as diligências necessárias teria sido apresentado o laudo pericial (id 152370244); e) a parte ré apresentou parecer técnico divergente (id 157603831); f) a autora teria apresentado “quesitos complementares” (id 160909300) e a ré nada requereu (id 161499671); g) o pedido da autora foi indeferido “por intempestividade” dos quesitos suplementares (id 162046959); h) o perito foi intimado para se manifestar acerca do laudo divergente apresentado pela parte ré (id 168025644). Não se desconhece de eventual mitigação da interpretação literal do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, em acaso de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No entanto, diante do presente quadro fático-processual, o indeferimento do pedido formulado pela “requerente originária”, ora agravante (apresentação de novos quesitos), após a realização da perícia, não evidencia o alegado cerceamento de defesa, notadamente em razão do específico rito processual, dado que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (Código de Processo Civil, art. 382, § 2o). Assim, a decisão que indeferiu a apresentação de novos quesitos após a elaboração do laudo pericial, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, tampouco violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDICAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 C/C 382, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A interposição do recurso de agravo de instrumento no procedimento de produção antecipada de prova não se revela possível pois, além de não estar relacionada nas hipóteses de cabimento do referido recurso no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, também foi vedada, pelo legislador, conforme artigo 382, §4o do mesmo diploma legal, a recorribilidade no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se vislumbra no caso em apreço. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), o que, contudo, não se verifica na hipótese dos autos. (Acórdão 1411463, 07406140520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 19/4/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMULAÇÃO DE QUESITOS DIRIGIDOS AO PERITO JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a decisão hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de ação de produção antecipada de prova, não se mostra viável a apresentação de defesa ou recurso, "salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário", consoante previsão contida no § 4o do artigo 382 do Código de Processo Civil. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. O questionamento relativo a possível cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de dilação de prazo para formulação de quesitos direcionados ao perito judicial, não envolve circunstância que justifica a admissão da interposição de agravo de instrumento, por não estar evidenciado o risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 5. O fato de ter sido indeferida a inicial de mandado de segurança impetrado contra a decisão que indeferiu a dilação do prazo para formulação de quesitos, com o indicativo de que a matéria debatida deveria ser objeto de questionamento em recurso próprio, não tem o condão de ensejar o conhecimento de agravo de instrumento manifestamente incabível. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1388985, 07271008220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, o que não se amolda ao caso em tela, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em cumprimento do diploma processual. Assim, a decisão que indeferiu parte dos quesitos apresentados pela agravante para produção de prova pericial não é recorrível. 2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1248489, 07278401120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator